Tribunal: STF
Processo: MS 39815
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Getúlio de Alencar em face de ato do Tribunal de Contas da União, consistente na prolação do”Acórdão nº 2273/2024-TCU - 2ª Câmara (Recurso de Reconsideração), de 02/04/2024, referente à Tomada de Contas Especial nº 005.029/2015-5, que negou o recurso, cuja Notificação do Acórdão nº 2520/2017-TCU, 2a Câmara, foi dirigida a advogado sem poderes para receber notificação, que abriu a contagem do prazo, prejudicando a avaliação da tempestividade do recurso, com Notificação encaminhada a endereço diverso do representante”.
A impetração fundamenta-se, também na “PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA constante do próprio Acórdão nº 2520/2017-TCU, no Sumário e no item 9, com a citação dez anos depois dos fatos, matéria pacificada pelo TCU, de “que o longo decurso de tempo inviabiliza o exercício do direito de ampla defesa e do contraditório”.
Alega-se, na inicial, o seguinte: 

“a) ao contrário do que consta do r. Acórdão supracitado, o responsável, ora impetrante, NÃO FOI REGULARMENTE NOTIFICADO, tendo sido a Notificação do Acórdão nº 2520/2017-TCU, dirigida a advogado sem poderes para receber notificação, que abriu a contagem do prazo, prejudicando a avaliação da tempestividade do recurso; 
b) a Notificação foi encaminhada a endereço diverso do representante, que não tomou conhecimento, pois o mesmo exercia cargo de diretor de Autarquia Estadual (2016/2018), configurando incompatibilidade do advogado-representante com o exercício da advocacia; 
c) a competência para a gestão das ações e serviços de saúde do SUS já era da Secretaria de Saúde, e NÃO DO PREFEITO, conforme art. 9º, inciso III, da lei no 8.080/1990; e 
d) consta do próprio Acórdão nº 2520/2017-TCU, no Sumário e no item 9, a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, cuja citação do impetrante se deu em 28/08/2015, ou seja, MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS DEPOIS DOS FATOS, sendo que o mandato do Sr. Getúlio de Alencar, ex-prefeito de Santo Antônio do Descoberto/GO, foi no período de 01/01/1997 a 31/12/2000, e a matéria já foi pacificada pelo próprio TCU, no sentido de que “o longo decurso de tempo inviabiliza o exercício do direito de ampla defesa e do contraditório”. 

Sustenta o impetrante que “segundo entendimento do próprio e. Tribunal de Contas da União (TCU), a notificação sobre a prolação do acórdão dirigida apenas ao advogado representante do responsável, em que a procuração “não inclui, a meu ver, poderes para receber a notificação que abriu a contagem do prazo recursal”, resta prejudicada a avaliação da tempestividade do recurso, “que deve ser então conhecido em respeito ao princípio da ampla defesa”.
Narra que 

“O e. Tribunal de Contas da União (TCU) também determinou que OS RESPONSÁVEIS PELAS NOTIFICAÇÕES FICASSEM ATENTOS “aos termos da procuração constante dos autos para orientar-se quanto ao correto destinatário de citação, audiência, diligência, notificações”, uma vez que é nula a citação/notificação à representante sem poderes expressos na procuração, QUE É O CASO DO PRESENTE FEITO, por isso o e. Ministro MARCOS BEMQUERER determinou atenção “de modo a não incorrer na inobservância das disposições do art. 105, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e cumprir as normas [...]”

Sustenta que

“a notificação do Acórdão nº 2520/2017-TCU, Segunda Câmara, Sessão de 14/03/2017, proferido no processo de Tomada de Contas Especial TC 005.029/2015-5, que julgou irregulares as contas do impetrante, Sr. GETÚLIO DE ALENCAR, ex-prefeito de Santo Antônio do Descoberto/GO (01/01/1997 a 31/12/2000), foi encaminhada ao representante, HYULLEY AQUINO MACHADO, em abril/2017, para o endereço (Rua 05, 691, Sala 201, Setor Oeste, CEP 74.115-060, Goiânia-GO (Peça nº 38)”, entretanto, O MESMO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA NO REFERIDO ENDEREÇO, pois exercia o cargo de Diretor Financeiro da Agência Goiânia de Habitação-AGEHAB, uma Autarquia Estadual, com endereço na Rua 18-A, 541, Setor Aeroporto, CEP 74070-060, Goiânia-GO, e referido advogado declara que NÃO RECEBEU E NEM TOMOU CONHECIMENTO DA NOTIFICAÇÃO, referente ao Acórdão nº 2520/2017-TCU, “proferido no processo de Tomada de Contas Especial TC 005.029/2015-5, que julgou irregulares as contas do Sr. GETÚLIO DE ALENCAR”.

Aduz que 

“O e. Tribunal de Contas da União já teve oportunidade de examinar a questão, quando interpretou que A RESPONSABILIDADE PELA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA SAÚDE “deve incidir unicamente sobre o secretário municipal”, e exatamente em “recursos federais transferidos àquela municipalidade por força do Programa de Incentivo de Combate às Carências Nutricionais - PCCN do Sistema Único de Saúde - SUS, no período de 1998 a 2000”, e em igual situação, “não constam dos autos elementos que indiquem a participação do ex-prefeito no gerenciamento do Fundo Municipal de Saúde” feito, e a irregularidade das contas foi “EXCLUSIVAMENTE” DO SECRETÁRIO DE SAÚDE”.

Assevera ter ocorrido prescrição, pois “no Sumário do próprio Acórdão nº 2520/2017-TCU, da Segunda Câmara, Sessão de 14/03/2017, proferido no processo de Tomada de Contas Especial TC 005.029/2015-5, consta que houve a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA”.
Afirma que a prescrição  foi reconhecida no voto do Ministro Augusto Nardes e que 

“O Sr. GETÚLIO DE ALENCAR foi Prefeito do Município de Santo Antônio do Descoberto/GO no período de 01/01/1997 a 31/12/2000, e a Tomada de Contas Especial (TCE) é de 19/03/2015, logo os fatos ocorreram, no mínimo, 15 (quinze) anos antes do presente processo, do qual se extrai brilhante Parecer do Ministério Público, “para que seja considerada a prescrição da pretensão punitiva”, uma vez que “o ato ordinatório de citação dos responsáveis ocorreu mais de dez anos após a ocorrência dos fatos” 

Acrescenta que, em semelhante processo de Tomada de Contas Especial - TC 028.790/2015-4 (Acórdão 11540/2016-2ª Câmara), instaurada pelo TCU e sob a responsabilidade do mesmo gestor, ora impetrante, e no mesmo período (01/01/1997 a 31/12/2000), a decisão foi pela prescrição, 

“dado o lapso temporal superior a dez anos entre a ocorrência dos fatos e primeira notificação acerca do débito, entende-se que a eventual citação do Sr. Getúlio de Alencar neste momento comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa” e por esse motivo foi arquivado o processo, que possui o seguinte histórico e a “impossibilidade de responsabilização”

Enfatiza o impetrante ter sido Prefeito de Santo Antônio do Descoberto/GO de 1997 a 2000, mas o TCU instaurou a Tomada de Contas Especial em 19/03/2015, ou seja, 15 anos depois, razão pela qual deve prevalecer a ótica do Ministério Público, “para que seja considerada a prescrição da pretensão punitiva”, já que “o ato ordinatório de citação dos responsáveis ocorreu mais de dez anos após a ocorrência dos fatos”.
Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão de liminar, quais  sejam: 

“A probabilidade do direito, com efeito, já está devidamente demonstrada ante a constatação dos fatos, pois a presente ação demonstrou, com argumentos baseados em legislação e jurisprudência do próprio TCU, bem como nos documentos acostados, que o próprio acórdão do TCU concluiu pela prescrição do processo. 
O perigo na demora, por seu turno, está consubstanciado no fato de que o impetrante, GETÚLIO DE ALENCAR, presidente do PRTB do Município de Santo Antônio do Descoberto/GO, pretende ser candidato a prefeito, e as convenções serão realizadas de 20 de julho a 05 de agosto de 2024”.

Postula, com base nessas alegações, em caráter  liminar:

    a) a concessão de tutela provisória de urgência cautelar incidental, de ordem a suspender todos os efeitos do Acórdão nº 2273/2024 - 2ª Câmara, de 02/04/2024 e Acórdão nº 2520/2017 - 2a Câmara, de 14/03/2017, e as decisões do TCU proferidos nos autos da Tomada de Contas Especial nº 005.029/2015-5, assim como para determinar à autoridade coatora que proceda a exclusão do nome do impetrante, GETÚLIO DE ALENCAR, da relação de responsáveis com contas julgadas irregulares; 
    b) suspensão do processo de execução fiscal referente ao processo TCU 005.029/2015-5 (Acórdão nº 2273/2024 - 2ª Câmara, de 02/04/2024 e Acórdão nº 2520/2017 - 2a Câmara, de 14/03/2017), ao menos até que se julgue em definitivo a ação.

No mérito, requer “a concessão da ordem para anular os processos TCU 005.029/2015-5 (Acórdão nº 2273/2024 - 2ª Câmara, de 02/04/2024 e Acórdão nº 2520/2017 - 2 a Câmara, de 14/03/2017)”.
Em 25 de julho de 2024, indeferi, momentaneamente, o pedido de liminar e determinei a notificação da autoridade impetrada para prestar informações, as quais foram prestadas (Edoc. 25).
É o relatório. 
Decido.
Conforme relatado, entendi não comprovados os requisitos para a concessão do pedido liminar, com base nos seguintes fundamentos (Edoc. 16):

Conforme relatado, volta-se a impetração contra decisão proferida pelo TCU, que impôs à impetrante o dever de ressarcir valores ao erário, bem como lhe cominou o pagamento de multa, nos autos da Tomada de Contas Especial nº 005.029/2015-5.
Dois são os pontos a serem examinados nesta via mandamental, quais sejam: a) eventual nulidade da notificação expedida ao ora impetrante, por ter sido dirigida a procurador despido de poderes especiais para receber citações e  intimações; e b) a ocorrência da prescrição da pretensão  punitiva,  uma  vez que a  TCE teria sido instaurada 15 anos após o exercício do  mandato de prefeito pelo impetrante, no município de Santo Antônio do Descoberto/GO. 
Registre-se, inicialmente, que a matéria em debate nos autos mostra-se  consentânea com a tese firmada pelo Plenário do STF, quando do julgamento do Tema nº 899 da repercussão geral, RE nº 636.886, cuja ementa assim dispõe:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 
1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.
2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.
3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.
4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).
5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’” (DJe de 23/6/20, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

Em prosseguimento, tem-se que se mostra igualmente pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, aplica-se o prazo quinquenal de prescrição, admitindo-se, contudo, interrupções, conforme o seguinte precedente:
 
“Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada.” (MS nº 32.201, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/17).

Para melhor compreensão dos fatos, urge transcrever os seguintes excertos do Acórdão n. 2520/2017 do TCU (E-Doc 13):

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão do pagamento irregular de procedimentos do SIA/SUS efetuado com recursos repassados à Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto/GO, na modalidade fundo a fundo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
[...]
9.2. nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, considerar revéis os srs. Getúlio de Alencar e Moacir Machado; 
9.3. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c” da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, que sejam julgadas irregulares as contas do sr. Getúlio de Alencar, ex-prefeito de Santo Antônio do Descoberto-GO (Gestão 1/1/1997 a 31/12/2000), condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno) o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor abatendo-se, na oportunidade, o valor já ressarcido.

Não se vislumbram, por ora, os  requisitos para a concessão da liminar, pois não foi juntado aos autos o inteiro teor do Acórdão n.2520/2017-TCU, o que inviabiliza a análise, ainda que perfunctória, da alegada prescrição da pretensão punitiva. 
Verifica-se, do dispositivo do aludido acórdão, que o ora impetrante foi considerado revel (item 9.2 do excerto acima reproduzido), não havendo elementos para aferir eventual nulidade da citação ou notificação do advogado que o representava na esfera administrativa. 
Observe-se, ainda, que o recurso de reconsideração  dirigido ao TCU não  foi conhecido, em razão de sua  intempestividade, não  havendo documentos  que comprovem eventuais  vícios quanto à notificação do impetrante ou de seu representante legal.  
A propósito, confira-se o extrato do Acórdão nº 2273/2024 - TCU - 2ª Câmara, no qual se apreciou o recurso de reconsideração interposto perante a Corte de Contas:

Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Getúlio de Alencar, contra o Acórdão 2.520/2017-TCU-2ª Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito (peça 32). 
Considerando que, regularmente notificado, em 6/4/2017 (peça 52), da deliberação recorrida, o responsável somente compareceu aos autos em 24/1/2024, oportunidade em que protocolizou seu recurso de reconsideração (peça 85); 
Considerando que a notificação do acórdão original, mediante o Ofício 363/2017-TCU/Secex-GO (peças 38 e 52) foi enviada ao endereço do seu representante legal (peça 23) contido no Cadastro Nacional dos Advogados (peça 70); 
Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; 
Considerando que, segundo o disposto no art. 285, § 2º, do RI/TCU, não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo;
Considerando que no caso em exame já transcorreu o prazo de 180 dias; 
Considerando, por fim, que os novos elementos juntados à peça 97 não têm o condão de invalidar as análises constantes dos pareceres precedentes. 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3º, 277, inciso I, e 285, caput e § 2º, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Getúlio de Alencar, por restar intempestivo em mais de 180 dias; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados.
No tocante ao periculum in mora, assevera o impetrante estar em curso o período das convenções partidárias, e, por conseguinte, os acórdãos do TCU podem ensejar sua inelegibilidade e insegurança jurídica quanto à sua pretensa candidatura para o cargo de prefeito no pleito municipal de 2024. 
Em que pese a relevância de tal argumento, não é viável a concessão imediata da medida liminar, porquanto ausentes, neste momento, elementos ou informações mínimas para a aferição  da plausibilidade do direito vindicado neste mandamus.
Ademais, a mera inclusão do nome do ora impetrante na lista do TCU não gera, automaticamente, sua inelegibilidade, devendo esta ser aferida em futuro pedido de registro de candidatura, cabendo ao juízo eleitoral competente averiguar se estão  presentes  os requisitos para a hipótese prevista no art. 1º, I, g, da LC n. 64/90.
Por outro lado, legislação eleitoral assegura a participação de pré-candidatos nas convenções partidárias, a realização de atos de campanha e até mesmo a manutenção do nome dos candidatos na urna eletrônica, ainda que seus registros estejam sub judice, nos termos do art. 16-A da Lei n. 9.504/97.
Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de liminar.

As informações foram prestadas (Edoc. 24 e 25). 
É o relatório.
Decido. 
A irresignação do impetrante diz respeito ao Acórdão de n.  2.520/2017-TCU-2ª Câmara, por meio do qual teve contas julgadas irregulares e foi condenado em débito, com fulcro no art. 16, inciso III, alínea ‘c’, da Lei n. 8.443/1992, e ao Acórdão de n. 2.273/2024-TCU - 2ª Câmara, que não conheceu recurso de reconsideração interposto em face do primeiro, sob o fundamento de ser intempestivo.
O TCU, em suas informações, afirma que não houve irregularidade na citação do impetrante na Tomada de Contas Especial, “uma vez que, ao contrário do alegado, a citação foi feita de forma absolutamente regular, nos termos legais e regimentais (Lei n. 8.443/92, art. 22, II, c/c o RI/TCU, art. 179, V), conforme comprovam documentos juntados aos autos” (Edoc. 25).
A propósito consignou que 

3. A TCE teve origem no Relatório de Auditoria 71/2001 do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), no qual a equipe de auditoria constatou a ausência de notas fiscais que comprovassem a utilização dos recursos repassados a título de Incentivo ao Combate às Carências Nutricionais (ICCN). 
4. No âmbito do TCU, o impetrante foi citado em 9/9/2015, por meio do Ofício 1383/2015-TCU-SecexGO (Doc. 1). 
5. Juntou, em 14/10/2015, procuração em que estabelecia plenos poderes aos advogados lá nominados para, entre outras ações, “especialmente, para REQUERER VISTAS e APRESENTAR DEFESAS/EMBARGOS/RECURSOS/AGRAVOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS NOS AUTOS N. 005.029/2015-5 EM TRAMITE NO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (grifo nosso)” (Doc. 2). 
6. Não obstante, não apresentou alegações de defesa e foi considerado revel, para todos os efeitos, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei n. 8.443/1992. 
7. Em 14/3/2017, foi prolatado o Acórdão n. 2.520/2017-TCU-2ª Câmara, por meio do qual teve contas julgadas irregulares e foi condenado em débito, com fulcro no art. 16, inciso III, alínea ‘c’, da Lei n. 8.443/1992. 
8. Foi notificado do decisum em 7/4/2017, por meio do Ofício 363/2017-TCU-SecexGO (Doc. 3), enviado ao do procurador constituído nos autos. 9. O Acórdão n. 2.520/2017-TCU-2ª Câmara transitou em julgado em 25/4/2017 (Doc. 4). 

Todavia, esse ponto fica prejudicado, uma vez que, entre a instauração da Tomada de Contas Especial, em 9/11/2001 (data que marca o conhecimento das infração pela Administração) e a citação do impetrante, ocorrida em 9/9/2015 único marco interruptivo de caráter pessoal, a ele dirigido de forma individualizada, transcorreram quase 14 anos. 
A propósito, reproduzo os seguintes excertos das informações prestadas pelo TCU: 

68. No presente caso, trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada a partir dos achados de auditoria do Denasus, registrados no Relatório de Auditoria 71/2001, de 9/11/2001 (Doc. 6). Dessa forma, nos termos minuciosamente esclarecidos em tópico precedente, o termo inicial do prazo prescricional ocorre apenas com o conhecimento da infração pela Administração, ou seja, 9/11/2001, que corresponde à data da conclusão da fiscalização. 
69. Após o início do prazo prescricional, podem ser elencados diversos atos aptos a interromper o prazo prescricional, pois são atos de notificação e atos inequívocos que importam a apuração do fato (incisos I e II do art. 2º da Lei n. 9.873/1999): 
a) Ofício 492/Denasus/MS, de 2/3/2005 (Doc. 7); b) Carta Sistema 000260/MS/SE/FNS/CGEOFC/CCONT/TCE, de 17/5/2007 (Doc. 8); c) Ofício sistema 003983/MS/SE/FNS/CGEOFC/CCONT/TCE, de 17/5/2007 (Doc. 9); d) Termo de Parcelamento 79/2008, de 30/10/2008 (Doc. 10); e) Ofício 286 MS/SE/FNS/CORF, de 29/3/2011 (Doc. 11);  f) Ofício 506 MS/SE/FNS/CORF, de 10/8/2011 (Doc. 12); 
g) Ofício 1624 MS/SE/FNS, de 27/4/2012 (Doc. 13); h) Relatório TCE 259/2014, de 9/9/2014 (Doc. 14); i) Relatório de Auditoria da CGU 1861/2014, de 23/10/2014 (Doc. 15). 
70. No âmbito do TCU, foram adotadas medidas administrativas que também interromperam a prescrição, pelos fundamentos que se indica: 
a) Citação do excipiente em 9/9/2015, por meio do Ofício 1383/2015-TCUSecexGO (Doc. 1), consoante art. 2º, inciso I, da Lei n. 9.873/1999, nas seguintes datas; 
b) Prolação do Acórdão n. 2.520/2017-TCU-2ª Câmara (condenatório) em 14/3/2017, nos termos do art. 2º, Inciso III, da Lei n. 9.873/1999, que transitou em julgado em 25/4/2017 (Doc. 4); 
71. Observa-se que não transcorreu o prazo quinquenal entre quaisquer desses intervalos de tempo. 
Logo, merece ser rechaçada, no caso concreto, a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário.

Foram considerados, portanto, diversos atos aptos a interromper o prazo prescricional. 
Há, contudo, no STF, precedente que corrobora a tese do impetrante no sentido de que a citação ocorrida mais de 14 anos depois dos conhecimento dos fatos pela Corte de Contas, inviabiliza o exercício do direito de ampla defesa e do contraditório. 
Ademais, embora a matéria ainda não esteja pacificada entre as Turmas desta Suprema Corte, já houve a compreensão, no âmbito da Segunda Turma, de que os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada, bem como de que a adoção de diversos marcos interruptivos seria o mesmo que chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. Confira-se a ementa do aludido julgado: 

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PREVISIBILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MARCOS INTERRUPTIVOS. INCIDÊNCIA DO “PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL” (ART. 202, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL). SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei nº 9.873/1999 (MS nº 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 2. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI nº 5.509 e RE-RG nº 636.553, Tema 445 da repercussão geral). 3. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil). 4. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS nº 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS nº 38.250, Rel. Min. Nunes Marques). 5. No caso, a citação para o processo de tomada de contas especial constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa do impetrante, de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional. Prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU caracterizada. Segurança concedida. 6. Agravo regimental provido. (MS 37941 AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01-06-2023).

Assim, ante o risco de perecimento do direito controvertido nos autos, defiro - AD REFERENDUM DA TURMA - o pedido liminar para suspender todos os efeitos do Acórdão nº 2273/2024 - 2ª Câmara, e do Acórdão nº 2520/2017 - 2a Câmara, e determino à autoridade coatora que proceda à exclusão do nome do impetrante, Getúlio de Alencar, da relação de responsáveis com contas julgadas irregulares, até o julgamento definitivo do presente mandado de segurança. 
Notifique-se a autoridade reclamada para que preste novas informações, caso queira.
Abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República para manifestação (art. 12 da Lei 12.016/09).
Publique-se.
Brasília, 29 de agosto de 2024.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente